Tribunal: TJSP
Processo: 1007008-17.2019.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão ou obscuridade – Inocorrência– Enfrentamento de todas as questões suscitadas no recurso – Caráter infringente, estranho à função integrativa dos embargos– Prequestionamento – Desnecessidade de mencionar artigos de lei a cada ponto do julgado – Julgador que não está adstrito a enfrentar a integralidade dos artigos citados – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326226
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007008-17.2019.8.26.0011/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
ELECTRONIC ARTS NEDERLAND BV e ELECTRONIC ARTS EUROPE LIMITED, é
embargado MARLON VENTURA RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
MOREIRA VIEGAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007008-17.2019.8.26.0011/50000
2
Emb. de Declaração
no: 1007008-17.2019.8.26.0011/50000
Comarca:
São Paulo
Embargante:
Eletronic Arts Nederland B.V.
Embargado:
Marlon Ventura Rodrigues
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Omissão
ou
obscuridade
Inocorrência Enfrentamento de todas as
questões suscitadas no recurso Caráter infringente, estranho
à função integrativa dos embargos Prequestionamento
Desnecessidade de mencionar artigos de lei a cada ponto do
julgado
Julgador que não está adstrito a enfrentar a
integralidade dos artigos citados Embargos rejeitados.
VOTO No 28331
Trata-se de embargos de declaração opostos em face
de acórdão proferido em ação de reparação de danos.
Alega o embargante que o acórdão merece ser
corrigido, visto haver omissão e obscuridade em relação à presunção de que
houve dano continuado, presumindo-se que os jogos continuam disponíveis para
venda. Também houve omissão em relação a documentos que demonstrariam o
excesso no quantum indenizatório arbitrado e a legalidade de sua conduta, bem
como a necessidade de alteração do termo inicial dos juros. Pugna pelo
prequestionamento dos artigos 82, caput e §2o, 85, caput e §2o, 86, caput e
parágrafo único e 435, caput e parágrafo único, do CPC, e 206, §3o, V, 186, 927,
398, 884 e 944, caput e parágrafo único, do CC,
É o relatório.
É nítido o caráter infringente dos embargos opostos,
buscando a embargante a utilização desta via para obter a reforma do julgado.
Entendo que os fundamentos do acórdão foram
suficientes para o deslinde do feito, não havendo que se falar em omissão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007008-17.2019.8.26.0011/50000
3
contradição ou obscuridade, pois o v. acórdão expressamente analisou as
questões trazidas pelo embargante em recurso anterior.
Ressalte-se que omissão só existe quando não se
examina o ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, mas isto não quer
dizer há obrigação de responder todas as alegações das partes, nem de analisar
todos os dispositivos legais citados. Basta que fiquem expressos os motivos que
reputa suficientes para sua conclusão.
Além disso, “à semelhança do que ocorre com a
contradição, a obscuridade que enseja o acolhimento dos aclaratórios é a interna,
ou seja, aquela existente entre as proposições e a conclusão do próprio julgado”
(EDcl no REsp 904.512 MG, 2a Turma do Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel.
Min. Castro Meira, em 17/5/12, DJe de 28/5/12), dificultando a compreensão do
texto e prejudicando objetivamente a intelecção da decisão.
Logo, em verdade os presentes embargos traduzem-se
no simples inconformismo com o entendimento esposado por este relator no v.
julgado, que configura o cunho infringente dos presentes embargos.
Ressalto, ainda, que
“para
que
se
tenha
por
configurado
o pressuposto
do prequestionamento,
é bastante que o tribunal de
origem haja debatido decidido a questão federal controvertida,
não se exigindo
expressa menção ao dispositivo legal pretensamente
violado no especial ” ( RT
659/192).
Oportuno esclarecer, também, que o magistrado não
está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações trazidas pelas partes,
desde que explicite seu convencimento motivado, de modo a embasar a decisão
proferida. Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007008-17.2019.8.26.0011/50000
4
HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO
E TRÁFICO DE
ENTORPECENTES.

CONDENAÇÃO.

NULIDADE.

FUNDAMENTAÇÃO
DO ÉDITO CONDENATÓRIO.

AUSÊNCIA
DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
1. O magistrado
não está obrigado a se manifestar
expressamente
sobre todos os argumentos
levantados
pelas partes, de modo que descabe falar, na espécie,
em negativa de prestação jurisdicional
quando todas as
questões necessárias
ao deslinde da controvérsia

foram analisadas e decididas, ainda que de forma
contrária às pretensões
do impetrante.
2. In casu, o juiz sentenciante,
soberano na análise de
fatos e provas, devidamente
fundamentou
sua decisão,
em 33 laudas, discorrendo
sobre o conjunto fático-
probatório que esteia a condenação,
não havendo falar
em violação ao art. 619 do CPP. (STJ Quinta Turma
HC 155028/AC

rel. Min. JORGE MUSSI
j.
28.06.2011)
(grifo nosso)
Mesmo com o escopo de prequestionamento, os
embargos devem obedecer aos ditames do art. 1.022 do CPC, e só serão
cabíveis nas hipóteses de omissão, contradição e/ou obscuridade.
Conforme se verifica, em simples leitura do acórdão
embargado, a controvérsia foi decidida sem que houvesse qualquer omissão ou
obscuridade a serem sanadas pela via dos Embargos de Declaração, não
estando presentes as hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Ademais, deve ser observado o princípio do livre
convencimento do juiz, sendo prescindível a obrigatoriedade de analisar todas as
questões suscitadas pelas partes, desde que fundamentada a decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007008-17.2019.8.26.0011/50000
5
Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu
que:
“Mesmos nos embargos de declaração
com o fim de
prequestionamento,
devem se observar as lindes do
art. 535 do CPC (obscuridade,
dúvida, contradição,

omissão e, por construção
pretoriana, integrativa a
hipótese de erro material). Esse recurso não é meio
hábil para o reexame da causa” (STJ, Primeira Turma,
Resp.
13.843-0-SP,
Edcl,
rel.
Min.
Demócrito
Reinaldo).
Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração,
diante do nítido caráter infringente.
MOREIRA VIEGAS
Relator